Tribunal: TJMT
Processo: 1012639-18.2021.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012639-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO DA NOBREGA RAFFI - CPF: 396.329.201-63 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR ESTADUAL – CANDIDATO NOMEADO EM CUMPRIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM JUDICIAL POSTERIORMENTE REVOGADA – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – DECORRÊNCIA LÓGICA – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – TEMA 476 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Maria do Socorro da Nobrega Raffi

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

134482692
):
julgou improcedentes

os pedidos autorais e extinguiu a ação com resolução de mérito, sob o fundamento de que não restou compravado vício no ato administrativo de exoneração do cargo público da recorrente.

Recurso Cível Inominado
(Id.
134482693
)
:
a recorrente defendeu a permanência
em cargo público, sustentando que é servidora estável e que o ato de exoneração não respeitou o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por
Maria do Socorro da Nobrega Raffi
em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação de ato administrativo que culminou em sua exoneração dos quadros do serviço público estadual.

O conjunto probatório revela que a recorrente se classificou na 173º posição para o cargo de técnico de área instrumental – Perfil Contador, objeto do edital n.º 005/2009-SAD/MT, sendo que para o citado cargo foram oferecidas 70 (setenta) vagas. Contudo, consta dos autos que a SAD convocou, durante o prazo de validade, 78 (setenta e oito) candidatos a mais que o limite de vagas ofertados no Certame, totalizando um número de 148 (cento e quarenta e oito) candidatos, sendo que 27 (vinte e sete) deles desistiram de tomar posse quando convocados.

Verifica-se que a autora recorrente impetrou o mandado de segurança n.º 0026866-17.2015.8.11.0041, pretendendo sua convocação, em razão das vagas ociosas para o cargo em questão, as quais somadas às desistências dessas 27 (vinte e sete) pessoas atingiriam sua colocação no certame.

Constata-se que a recorrente foi nomeada em cumprimento a determinação judicial liminar e tomou posse em 24/07/2015. Todavia, a sentença indeferiu a petição inicial nos autos do Mandado de Segurança, que lhe assegurava no cargo e, para cumprimento se fez necessário tornar sem efeito a nomeação da servidora recorrente.

Nesse cenário, pretende a parte autora declarar nulo o ato administrativo proferido no processo de n.º 88327/2021, que a exonerou do cargo em questão, mantendo a requerente no cargo da área instrumental do governo - contador, uma vez que este ato administrativo teria sido levado a efeito sem a garantia do contraditório e ampla defesa, ofendendo, via de consequência, o princípio constitucional do devido processo legal, com o pagamento do retroativo.

No que tange à alegação de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa no âmbito interno, vê-se que o processo administrativo nº 577798/2021, apresentado pela recorrente, trata-se de ofício informando a reforma da decisão judicial que havia reconhecido o direito da demandante à permanência no certame.

Não se tratou, propriamente, de processo de demissão ou qualquer hipótese análoga, visto que o desligamento da servidora decorreu de sua desclassificação no concurso público pertinente, a qual, por sua vez, decorreu da revogação da medida liminar que havia compelido o ente público a permitir seu prosseguimento nas etapas do certame.

Assim, a exoneração questionada não foi resultado do processo administrativo em questão, mas sim do cumprimento específico de decisão judicial, o que prescinde de procedimento interno e nova abertura de contraditório e ampla defesa, estes já efetivados no âmbito judicial, em todas as suas diversas fases, visto que a Administração, nessa hipótese, sequer poderia adotar providência diversa, sob pena de afronta à coisa julgada.

Por igual razão, não há que se falar em decadência do direito de anular o ato administrativo que tornou público o resultado do certame, por não tratar a hipótese de anulação no exercício da autotutela administrativa, conforme artigos 53 e 54 da Lei nº 9.784/1999, mas sim de específico cumprimento de decisão judicial.

Por fim, no que tange ao pleito de aplicação da teoria do fato consumado, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à repercussão geral (Tema 476), consolidou o entendimento no sentido de sua inaplicabilidade às hipóteses de manutenção de candidato investido em cargo público por força de decisão judicial provisória, cujo
leading case
restou assim ementado:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. "TEORIA DO FATO CONSUMADO", DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido. (RE 608482, Tribunal Pleno, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, julg. em 07/08/2014)

A liminar concedida, na presente hipótese, era decisão provisória, cuja possibilidade de reforma é inerente à sua própria natureza e, por isso, não há qualquer ilegalidade,
prima facie
, na posterior exclusão da candidata em razão da revogação da liminar que determinou sua manutenção no certame. Se assim não fosse, sequer poder-se-ia cogitar da concessão de liminar em hipóteses como a mencionada, que esbarraria na vedação contida no artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR ESTADUAL – CANDIDATO NOMEADO EM CUMPRIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM JUDICIAL POSTERIORMENTE REVOGADA – SEGURANÇA DENEGADA – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – DECORRÊNCIA LÓGICA – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – TEMA 476 DO STF – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [FERNANDO LEMES WERK - CPF: 881.306.811-53 (RECORRENTE), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - SEGES (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Relator:
Des(a). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES.
Número Único:

1002745-44.2019.8.11.0015”.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023